Tribunal: STF
Processo: ARE 1452992
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo julgou procedente representação ministerial e decretou a perda da graduação de praça do ora recorrente, bem como, “Em relação aos proventos, foi decretada sua cassação”, mediante acórdão (eDOC 17, p. 1-12) assim ementado:



    “Policial Militar. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. Policial Militar que praticou o crime de corrupção passiva. Alega que a pena aplicada ao Representado pela Justiça Castrense foi mais que suficiente para puni-lo e que pelos mesmos fatos, foi processado pela Justiça Federal, onde restou absolvido por não haver provas da existência dos fatos. Conduta do policial militar que ofendeu o pundonor militar e o decoro da classe. Atitude incompatível com o perfil profissional almejado pela Corporação. Mérito da condenação criminal analisado com decisão já transitada em julgado, não sendo aqui discutido. Situação de inatividade não representa qualquer impedimento para que este Tribunal proceda o julgamento da Representação ofertada pela Procuradoria de Justiça Militar. Crime cometido quando ainda na ativa. Cassação dos proventos. Representação julgada procedente.” (eDOC 17, p. 5; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 23, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-25), no qual se alegou ofensa aos arts. 2º; 5º, incisos II e LIV; 37, caput; 59; 61 e 125, § 4º, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Ao final, no RE, formula-se o seguinte pedido:



    “Diante de todo o exposto, conforme razões de direito, requer seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar parcialmente o venerando acordão, no sentido de que seja AFASTADA A CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO RECORRENTE, devolvendo-lhe seu Direito por ser medida de Cristalina Justiça.” (eDOC 28, p. 25; grifos originais) 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 26, p. 1-17).



    O Presidente do TJM/SP admitiu “parcialmente o Recurso Especial, apenas quanto à interposição fundada no artigo 105, III, ‘a’, da CF, pela suposta violação dos artigos 92, I, do CP e 489, VI, do CPC, ante a possível ausência de legislação capaz de regulamentar a cassação dos proventos de servidores públicos inativos” e negou seguimento ao RE, “eis que o reclamo não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras do inciso V do artigo 1.030, do CPC” (eDOC 30, p. 4; grifos originais). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 32, p. 1-13).



    No STJ, não se conheceu do REsp 1.982.663/SP (eDOC 56, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 58, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.409.421/SP (certidão; eDOC 60, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “provimento do agravo, a fim de que seja conhecido e provido o recurso extraordinário para afastar a cassação dos proventos do agravante determinada pelo acórdão recorrido” (eDOC 63, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal merece prosperar porquanto o acórdão recorrido é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo do contido no Tema 358 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    Assim, porque legítimo e consentâneo com a citada jurisprudência, destaco da manifestação do Parquet federal, que bem sintetizou a espécie:



    “(...)



    12. No mérito, o recurso extraordinário do agravante merece ser provido. 



    13. É que esse Pretório Excelso, no julgamento do Tema nº 358, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’. Eis a ementa do julgado: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação.



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.’ (destaques do MPF) 



    (RE nº 601.146/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020)



    (...)



    15. Em recente julgamento, o Pleno dessa Corte voltou a enfrentar o tema, afirmando novamente a impossibilidade de o Tribunal Militar, no julgamento da representação apresentada pelo Ministério Público para a perda da graduação ou do posto, cassar a aposentadoria do Militar (ARE 1320744/ DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ de 10/07/2023 Tema 1200). Confira-se: 



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 92, I, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    (...)



    16. No presente caso, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao decretar a perda da graduação de praça do agravante, em razão de condenação criminal transitada em julgado, também impôs a cassação de proventos de aposentadoria. Dessa forma, a Corte de origem violou o quanto decidido por esse Pretório Excelso nos autos do mencionado RE nº 601.146/MS (Tema 358-STF), já que, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, os Tribunais de Justiça não dispõem de competência para, nos processos autônomos para reconhecimento de perda de graduação de praça, decidirem sobre questão previdenciária. 



    17. Nesse sentido, de modo a dispensar maiores considerações, vale a pena conferir as decisões que, em casos idênticos ao presente, foram proferidos nos ARE’s nºs 1.317.574/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.4.2021), 1.269.449/SP (Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23.3.2023), 1.409.421/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.3.2023) e 935.135/SP (Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9.8.2021)” (eDOC 63, p. 4-11; grifos originais e nossos) (eDOC 63)



     



    Ante o exposto, conheço do ARE e dou provimento ao RE para afastar a pena de cassação dos proventos de inatividade determinada no acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente